Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-18.2022.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001894-18.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE BARBOSA CARVALHO - CPF: 049.661.191-70 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), VIKTOR VIEIRA PERES - CPF: 053.263.011-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (APELADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (ASSISTENTE), GISLAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 068.646.551-21 (ASSISTENTE), VITORIA CAROLINE COSTA DE LIMA - CPF: 051.866.742-14 (ASSISTENTE), GUSTAVO BRAGA DA CRUZ - CPF: 033.259.371-10 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE BARBOSA CARVALHO - CPF: 049.661.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
1. CULPABILIDADE.
ALEGADA DUPLA VALORAÇÃO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL COM A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA QUE REFLETE A NATUREZA DO CRIME ENQUANTO A CULPABILIDADE REFLETE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO DE PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE REVELA TRAUMA NA CRIANÇA QUE PRESENCIOU O EVENTO DELITUOSO. PRECEDENTES TJMT.
3. PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DOS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

Não se revela dupla valoração quando a culpabilidade é acentuada com base na gravidade do comportamento, destacando o “número excessivo de lesões” e a dinâmica brutal do crime, como o esgorjamento, que revelam um “espírito de elevada impiedade”. Por outro lado, a qualificadora do meio cruel foi aplicada com fundamento no “intenso e desnecessário sofrimento físico e moral”, evidenciado pelo grande número de golpes desferidos.

2.

As consequências do crime devem ser avaliadas desfavoravelmente ao acusado quando o trauma psicológico causado é significativo e duradouro, refletindo-se de maneira relevante na vida pessoal da vítima. No presente caso, isso é evidente, pois a mãe da criança foi enfática ao afirmar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, após o evento delituoso, a criança começou a adotar um comportamento diferente do anterior, demonstrando constante temor. Os reflexos desse trauma ainda são visíveis no comportamento da criança.

3.

A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Viktor Vieira Peres
, contra sentença proferida pelo
MM.

Juíza da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT.
, que acolhendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(Art. 121§2º inc. §2, inc. III e IV) à pena de
16 anos
de
reclusão
em
concurso material
(art. 58 do CP) com
Furto Qualificado
(art. 155, §4º do CP) à pena de
2 anos
de
reclusão
e
10 dias-multa,
totalizando a pena definitiva
18 anos
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa.
(Id. 206519232)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pede para que seja redimensionada a pena do apelante, mantendo a pena-base no mínimo legal, ante a falta de fundamentos idôneos à exasperação da pena basilar do crime de homicídio qualificado (Art. 121§2º inc. §2, inc. III e IV). (Id. 206519279).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206519282).

A
PGJ
em seu
parecer
opina pelo
conhecimento do apelo
e
no mérito
, pelo
provimento parcial
, tão somente para
afastar
a circunstância judicial referente às
consequências do crime,
opinando ainda, que a providência seja
estendida ao corréu
Gustavo Braga da Cruz
, conforme sumário respectivo segue transcrito:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Homicídio qualificado – Réu condenado pelas condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, e artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado – Irresignação Defensiva: Requer na primeira fase o afastamento das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’ e ‘consequências do crime’ valoradas negativamente no crime de homicídio – Pedido que procede em parte: Provas colacionadas no feito demonstram que a conduta do APELANTE, verdadeiro ato de frieza e ao mesmo tempo selvageria, ultrapassou, em muito, a reprovabilidade própria do crime de homicídio - Além das mais de oitenta facadas desferidas contra a vítima caracterizando a qualificadora meio cruel, VIKTOR e o corréu tentaram degolar o ofendido com profundos cortes em seu pescoço – Aspectos concretos demonstram ser correta a negativação da circunstância culpabilidade – Ausência de provas de que as consequências do crime extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise, sendo portanto inviável a negativação da referida circunstância judicial – Pelo conhecimento do apelo e no mérito provimento parcial do recurso devendo a providência ser estendida ao corréu.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
24.8.2022
,
Viktor Vieira Peres,
juntamente com o corréu
Bruno
, desferiram mais de 80 golpes com uma faca e uma chave de fenda, na vítima
Gustavo Braga da Crul
resultando em sua morte. Após o homicídio, os dois reviraram o quarto da vítima e subtraíram um aparelho celular.

Por esses fatos, eles foram condenados pela autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado
(Art. 121§2º inc. §2, inc. III e IV) a pena de
16 anos de reclusão
em
concurso material
(art. 58 do CP) com
Furto Qualificado
(art. 155, §4º do CP) a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa,
totalizando a pena definitiva em
18 anos de reclusão
e
10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa do apelante não demostrou pretender discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria dos crimes narrados na inicial, motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

Revisão Dosimétrica do crime de Homicídio Qualificado.

Compulsando o cálculo dosimétrico,

a magistrada utilizou o
emprego de meio cruel
para qualificar o crime, reservando a
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
para agravar a pena na
segunda fase.

Na primeira fase, foi exasperada
duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade
e
consequências do crime.

No que se refere à
culpabilidade,
a magistrada entendeu que seria acentuada, sob argumento de “
o número excessivo de lesões que foram causadas na vítima (mais de 80), o que foi valorado como crueldade, a dinâmica do fato/crime demonstra que o acusado se empenhou de forma garrida na execução do homicídio de Gustavo, na medida em que houve esgorjamento da vítima, apontando
espírito de elevada impiedade a ensejar maior reprovação.”
(grifei)

Por outro lado, a denúncia destacou que a qualificadora do meio cruel foi aplicada em razão do “intenso e desnecessário sofrimento físico e moral, dada a exacerbada quantidade de golpes que foram desferidos”, com o laudo de necrópsia mencionando que “pela multiplicidade das lesões ocasionadas à vítima, podemos afirmar que foi um ato cruel” (Id. 206515339).

Neste ponto, a defesa sustenta ocorreu
dupla valoração
do vetor da
culpabilidade
com a
qualificadora do meio cruel,
configurando, assim,
bis in idem.

Contudo, coaduno com o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, de que não ocorreu o
bis in idem.

Isso porque, embora os fundamentos pareçam semelhantes, eles servem a funções distintas. O “
número excessivo de lesões
” foi utilizado para qualificar o delito, refletindo a gravidade objetiva do crime. Já a exasperação da culpabilidade considerou o
comportamento específico do réu durante o crime
, evidenciado pelo
“espírito de elevada impiedade”
e pela dinâmica brutal do ato, como o esgorjamento e a multiplicidade de facadas.

Portanto, essa análise reflete um elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, na medida em que qualificadora do meio cruel estabelece a pena base para o homicídio qualificado, e a exasperação da culpabilidade ajusta a pena com base no comportamento específico do réu, sem representar uma punição dupla pelo mesmo fato. justificando o ajuste da pena dentro da faixa estabelecida.

Já com relação as
consequências do crime
, foram acrescentadas porque no momento dos acontecimentos, havia a presença de criança de um bebê no quarto (filho de
Vitória Caroline)
e Vitória confirmou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que desde o evento delituoso, seu filho passou a apresentar comportamento amedrontado e choro constante. Tal comportamento sugere um trauma resultante da ação criminosa.

Considero que a valoração das consequências do delito deve ser mantida, dado que, conforme relatado pela genitora, o bebê começou a apresentar sinais de trauma, como medo e choro persistente, após o incidente. É evidente que um testemunho tão violento como o homicídio presenciado por uma criança de tenra idade pode causar traumas significativos. Assim, não há dúvidas de que as consequências do delito ultrapassaram os limites normais do tipo penal, com reflexos ainda perceptíveis no comportamento do bebê.

Assim, justificado a exasperação do presente vetorial. Nesse sentido:

“(...) 1. As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima, como sói ser o caso em espécie, eis que evidente o abalo emocional demonstrado pela vítima durante a audiência de instrução criminal. Ademais, na residência estavam duas crianças no momento do crime, que merecem integral proteção do Estado e ficaram atemorizadas com a ação criminosa, cujos reflexos ainda repercutem em seus comportamentos. 2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso Ido § 2º-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, especialmente pelo depoimento do ofendido. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10115609520218110003 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022)

“(..) 3. É motivação idônea para a atribuição de valor negativo às consequências do crime o contexto de abalo psicológico superior ao esperado para o tipo delitivo, evidenciado no comportamento do menor, que passou a somente dormir com a mãe, a morder crianças da creche, a fazer desenhos com referências à morte e a perguntar sobre a punição do agressor. Ademais, o crime alterou significativamente a rotina da família, que buscou tratamento profissional para o menor.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 876.661/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Além disso, apesar de a defesa sustentar que para a negativação das consequências do crime é necessária a realização de prova técnica para se comprovar o abalo psicológico, fato é que a referida prova não se demonstra imprescindível, podendo ser suprida pela prova testemunhal, como ocorreu
in casu.

Assim, forte nesses argumentos
mantenho a análise desfavoráveis.

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto e em
parcial consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024